Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. AVALIAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido para que proceda à emissão do documento de arrecadação tomando como base de cálculo o valor de R$ 1.016.957,71.
2. O fato relevante. O recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que “o cálculo do valor do ITCMD foi realizado em estrita observância ao disposto na Lei no 3.804/2006, que rege a matéria no Distrito Federal. A base de cálculo utilizada pelo Fisco foi determinada por meio de avaliação técnica, realizada pela Secretaria de Fazenda, a qual considerou os elementos previstos na legislação, como a localização, estado de conservação do imóvel, e valores de mercado”. Aduz que o valor venal da base de cálculo do IPTU é diverso da base do ITCMD por expressa previsão legal, pois são normas distintas. Requer a reforma de sentença para julgar improcedente o pedido inicial para restabelecer a validade da avaliação do valor venal realizada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de cálculo do ITCMD. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da base de cálculo utilizada para o ITCMD, considerando a possível aplicação do mesmo valor venal já estabelecido para o IPTU, em respeito aos princípios da legalidade tributária e da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente prejuízo ou impossibilidade de reparação do dano. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. No caso, trata-se de doação de imóvel, sendo o recorrido o beneficiário. A Constituição Federal (art. 155) e o Código Tributário Nacional (art. 97, IV) estabelecem a competência Distrital para fixação da base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem ou direito transmitido. A legislação distrital, Lei n. 3.804/2006 – Dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, e dá outras providências - estabelece que: “Art. 7o A base de cálculo do Imposto é: I - nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendido, a soma do valor dos títulos e dos créditos acrescida do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus; II - nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos. § 1o VETADO. § 2o O valor venal de que trata este artigo será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo. § 3o Na avaliação, serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: I - forma, dimensão e utilidade; II - localização; III - estado de conservação; IV - valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V - custo unitário de construção; VI - valores aferidos no mercado imobiliário. § 4o Para efeito de cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado pelo sujeito passivo quando este for superior ao valor da avaliação da administração. § 5o Na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70% (setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30% (trinta por cento) do valor venal do bem. § 6o O valor das quotas de participação em sociedade é apurado: I – com base no último balanço patrimonial, para as sociedades empresárias comerciais, industriais e de prestação de serviços; II – com base no inventário de bens, direitos e obrigações, para os empresários, as sociedades empresárias de participação e administração de bens e as sociedades simples sem fins lucrativos”.
6. Outrossim, o Decreto Distrital n. 34.982/2013, que Regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, e dá outras providências, dispõe em seu art. 11 que “a base de cálculo do imposto, observado o disposto no § 4o do art. 2o, é: I - nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendida a soma do valor dos títulos, dos créditos e do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus; II - nas transmissões por doação, o valor dos bens doados, assim entendida a soma do valor dos títulos, dos créditos e do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos. § 1o O valor venal de que trata este artigo será determinado pela Administração Tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo. § 2o Na avaliação a que se refere o §1o deste artigo, serão considerados, quanto a bem imóvel, entre outros, os seguintes elementos: I - forma, dimensão e utilidade; II - localização; III - estado de conservação; IV - valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V - custo unitário de construção; VI - valores aferidos no mercado imobiliário.§ 3o Na avaliação a que se refere o § 1o deste artigo, quanto a bem móvel, será considerado o preço de mercado no Distrito Federal. § 4o Para efeito de cálculo do imposto, prevalecerá o valor declarado pelo sujeito passivo, quando este for superior ao valor da avaliação determinada pela Administração Tributária; § 5o Na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70% (setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30% (trinta por cento) do valor venal do bem. § 6o Nas transmissões causa mortis, no caso de bem acobertado por seguro, integrará o patrimônio transmitido o valor desembolsado pela seguradora em decorrência do cumprimento do contrato de seguro. (...)”.
7. No caso, em que pese constar como base de cálculo do IPTU R$ 1.016.957,71 (ID 65605618) o ITCMD foi apurado com base no montante de R$ 1.771.569,57 (ID 65605619). Nesse sentido, esse e. Tribunal já fixou que “a base de cálculo do ITCMD prevalece sobre o valor venal indicado no IPTU quando demonstrada a incompatibilidade entre o valor do imposto de transmissão e a extensão do imóvel arrolado. A ausência de provas robustas para justificar a substituição da base de cálculo adotada pelo Fisco impede a modificação da decisão que utiliza o valor do ITCMD para fins de partilha. O enriquecimento sem causa do Fisco não se presume, exigindo demonstração concreta do prejuízo alegado pela parte agravante” (Acordão 1929608).
8. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP).
9. Desse modo, não há irregularidade na atualização da base de cálculo do ITCMD, pois disposto em lei a possibilidade do fisco proceder o arbitramento quando o valor do imóvel for incompatível com a avaliação do imóvel. Portanto, não comprovado incongruência na atualização da base de cálculo do ITCMD ou abusividade no valor ou, ainda, enriquecimento do fisco, merece reforma a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial, declarando legítima a cobrança do ITCMD com base no valor atualizado da base de cálculo, na forma prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de efeito suspensivo afastada.
11. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
12. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.804/2006, art. 7o; Decreto Distrital n. 34.982/2013 art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J. 9.6.2020; TJDFT, Acórdão 1929608 Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j: 1/10/2024.